Tribunal: TJES
Processo: 5002843-44.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Corretagem
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002843-44.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYRTON GARCIA DE SOUZA JUNIOR
RECORRIDO: FERNANDA DEPIANTE MAGALHAES FERREIRA e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5002843-44.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
AYRTON GARCIA DE SOUZA JUNIOR

RECORRIDA:
FERNANDA DEPIANTE MAGALHAES FERREIRA
e ANDRÉ GUSTAVO MAGALHÃES FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: O
SR. JUIZ DE DIREITO
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente pleito autoral, bem como jugou improcedente o pedido contraposto.

Nos termos do recurso interposto pela parte autora, a sentença merece ser reformada ao suscitar que
sua atuação como corretor de imóveis teria sido essencial para a compra do imóvel.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente/autor pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa
que em março de 2020
o corretor e a parte requerida
iniciaram contato
via

aplicativo
whatsapp referente a compra de apartamento na cidade de Vitória/ES,
no qual
aduz que apresentou o imóvel aos requeridos, bem como ajudou-os no financiamento da compra,
providenciando descontos de considerável valor
, contudo,
a parte ré não realizou a compra com o corretor, motivo pelo qual pleiteia ação de cobrança de corretagem.

Inicialmente, insta salientar que
examinando
minuciosamente os autos, vê-se que a parte autora junta provas capaz de a
ssegurar
que
aproximou a interessada (Fernanda) do imóvel que realizou a compra, isto porque, o corretor (Ayrton)

buscou
a parte
ré
mais de uma vez,
com o intuito de ofertar o imóvel com melhores condições de compra
(ID 2877727, 287772
8
)
, bem como,
procur
ou

o
dono
do apartamento diversas vezes

com o fim

de
realizar des
contos em favor da interessada
(ID 2877729)
, que não s
omente ficou
na esfera da tentativa,

posto que o valor inicial do apartamento
era
de R$ 475.000,00
que fora reduzido

consideravelmente para o importe
de R$ 390.000,00,

valor que fora realizada a compra,
sem o repasse do valor da corretagem
.

Ademais, embora os recorridos aleguem, em contestação, que
teriam contratado outro corretor para buscar o imóvel adquirido e o requerente/recorrente teria insistido para que comprasse 'com ele', sequer juntaram aos autos prova do pagamento da comissão de corretagem a terceiro. Em verdade,
o que se tem nos autos é a demonstração de que os recorridos procuraram outro corretor para venda do antigo imóvel, o venderam sem a intermediação deste corretor e, por outro lado, embora o recorrente tenha os procurado por diversas oportunidades, realizado
cotação de simulação de financiamentos em três bancos
distintos, enfim, efetivamente trabalhou não apenas para aproximar compradores (recorridos) e
o respectivo vendedor, mas foi determinante para a aquisição do imóvel pelos recorridos, que comproram o apartamento 'por fora', sem o repasse do valor da corretagem, previamente estipulado.

No que se refere a comissão de corretagem por aproximação do corretor, o STJ
entendeu que
p
ara o efeito de tornar devida a remuneração a que faz jus o corretor, a mediação deve corresponder aos limites conclusivos do negócio, mediante acordo de vontade das partes, independentemente da execução do negócio em si,
certo de que no caso dos autos o negócio foi efetivado, mas
os recorridos se recusaram a pagar corretagem, sob a justificativa, sem prova, de que teriam 'fechado com terceiro'.

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO ATINGIDO. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. ARREPENDIMENTO NÃO MOTIVADO. COMISSÃO DEVIDA.1. Ação de cobrança por meio da qual se objetiva o pagamento de comissão de corretagem, em razão de intermediação na venda de imóvel. 2. Ação ajuizada em 05/05/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 24/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é devida a comissão de corretagem na hipótese em que houve superveniente desistência imotivada quanto à celebração do contrato de compra e venda de imóvel.
4. A remuneração do corretor é devida quando este conseguir o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes, como mesmo preceitua o art. 725 do CC/02.5. O arrependimento de quaisquer dos contratantes não afetará na comissão devida ao corretor, desde que o mesmo se dê por causa estranha à sua atividade.
6. Na espécie, as partes contratantes assinaram o instrumento de promessa de compra e venda, tendo havido a atuação efetiva das corretoras para tanto.
Deve-se reconhecer, portanto, que o resultado útil da mediação foi atingido.
7.
O negócio foi posteriormente desfeito, sem qualquer contribuição das corretoras para a não consolidação do negócio, isto é, o arrependimento da contratante deu-se por fatores alheios à atividade das intermediadoras.
Destarte, a comissão de corretagem é devida, na espécie. 10. Recurso especial conhecido e provido.

Aliado a isso, é possível constatar que não há nos autos prova suficiente capaz de concluir a presença de um corretor
(
terceiro
)
ao objeto da
lide
, isto porque, a
comprovação
que a parte requerida expõe no deslind
e
da lide é a negociação de uma outra unidade (604-A),
por este motivo, embora se respeite a posição adotada pelo eminente juiz de Piso não há o que se falar em cláusula de “corretagem com exclusividade”, considerando que não há a presença de outro corretor, tampouco a certeza que a parte ré realizou a compra do imóvel através d
e
corretor (terceiro).

Nesse sentido, considerando o entendimento jurisprudencial com intuito de reconhecer aproximação de corretor do imóvel, mesmo sem contrato expresso, concebendo também, as provas dos autos que revelam o trabalho do corretor de imóveis, bem como a ausência de terceiro corretor, vota-se no sentido de reformar a sentença reconhecendo a atuação do autor como corretor de imóveis teria sido essencial para a compra do imóvel,
quanti
a
de R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais), correspondente a 6% (seis por cento) sobre o valor do imóvel adquirido, percentual médio de mercado,
inexistido
impugnação pelos recorridos quanto ao valor/percentual.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso interposto
e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO

para o fim de
condenar os recorridos ao pagamento de R$
23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais),
quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação contratual ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em honorários sucumbenciais.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.